Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712475-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIDA ELIANE MONTENEGRO PEREIRA E SILVA HIRATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Erida Eliane Montenegro Pereira e Silva Hirata contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0703417-88.2023.8.07.0018, ID no 154403200). 2. A agravante, em suma, defende que a decisão não observou as particularidades do caso concreto, uma vez que estariam demonstrados os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois a possibilidade da prática de atos demolitórios por parte do agravado não observou os requisitos legais. 3. Esclarece que é a legítima proprietária e possuidora dos direitos e obrigações sobre o imóvel objeto da controvérsia, mas foi surpreendida por agentes do Distrito Federal, que noticiaram a realização de suposta operação de derrubada de construções irregulares na região, mas não apresentaram documentos motivando a realização dos atos. 4. Sustenta que os atos praticados pelo Distrito Federal não observaram as disposições legais pertinentes, o que afronta o devido processo legal administrativo e inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o a prática de quaisquer atos de demolição na sua propriedade até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 45368422), sem a respectiva guia. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. A agravante pretende a suspensão de eventual ato de demolição da construção identificada pelo agravado como irregular, sob o argumento que seria dispensada a licença e que é a legítima proprietária e possuidora dos direitos e obrigações sobre o imóvel objeto da controvérsia: Chácara Bela Vista no 32, T2, Lote 29, Lago Norte/DF 10. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 11. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 12. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 13. Ressalte-se que a obtenção de licenças diversas, expedidas por órgãos distintos não afasta a infração ao Código de Edificações do Distrito Federal. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 17. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Sem prejuízo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 45368422 para viabilizar a análise da regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO